Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA COM 14 ANOS DE IDADE. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO PROVIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A consumação do delito de estupro (art. 213 do Código Penal), na atual redação dada pela Lei n. 12.015/2009, dá-se com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais podem ser praticados de diversas formas, incluindo os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, sendo desnecessária a consumação da conjunção carnal e de qualquer outro ato libidinoso mais grave para a configuração do crime.

2. A conduta do embargante de abordar a vítima, a qual contava com 14 anos de idade à época dos fatos, no elevador do condomínio em que ela reside e, mediante violência física, beijar sua boca à força, lamber seu rosto de forma sensual e voluptuosa, acariciar os seios e a vagina dela, por cima da roupa, e esfregar o corpo dele ao da ofendida, caracteriza estupro consumado, devendo ser afastada a tese defensiva de reconhecimento da tentativa.

3. Embargos Infringentes conhecidos e não providos.